Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716328-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES AGRAVADO: SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença 0706035-49.2017.8.07.0007, nos seguintes termos: “( ) Quanto ao pedido do credor de pesquisa na DIMOF e DECRED, indefiro, tendo em vista que não é acessível pelo juízo as referidas pesquisas. Portanto, intime-se a parte credora para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena do feito permanecer aguardando os depósito[s] do órgão pagador do devedor até a quitação do débito.” – ID 156891696 na origem. Nas razões recursais (ID 46234056), narra o agravante que “[o] MM Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, ao indeferir o pedido do exequente, informou não ser ‘acessível pelo juízo as referidas pesquisas.’” mas “em caso idêntico ao dos autos, a 6a Turma Cível do TJDFT deferiu a consulta aos sistemas para a satisfação do crédito” (ID 46234056, p. 3). Sustenta a necessidade da “excepcional consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, com o objetivo de conseguir uma verificação mais próxima da realidade da situação econômico-financeira do executado” (ID 46234056, p. 4). Requer, ao final, “que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos termos do acórdão paradigma, seja deferido o pedido do credor para se determinar a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED” (ID 46234056, p. 4). Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 119782272, p. 32). É o relatório. Decido. Embora tenha recebido o recurso (ID 46306317), analisando melhor a questão recursal posta, verifico ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento. Como narrado, pugna o agravante pela reforma da decisão recorrida para o fim de deferimento do pedido de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED “com o objetivo de conseguir uma verificação mais próxima da realidade da situação econômico-financeira do executado” (ID 46234056, p. 4). No entanto, a questão já foi debatida em outros autos. Traço breve retrospectiva dos feitos que envolvem o presente agravo de instrumento para evidenciar a preclusão da matéria objeto do recurso. Na origem, trata-se de fase de cumprimento de sentença iniciado por LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES em desfavor de SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES. Em 15/2/2023 o exequente, ora agravante, requereu ao juízo a quo “seja oficiada a Receita Federal para que promova a consulta aos sistemas de Declaração de Informações sobre movimentação financeira (DIMOF), bem como, de Declaração de Operações com cartão de crédito (DECRED), instituídas pelas instruções normativas, RFB no 811/2008 e no 341/2003, em nome do executado” (ID 149710582 na origem). Tal pedido restou indeferido em 16/2/2023: “Indefiro o pedido do exequente, uma vez que o juízo não possui acesso nos sistemas mencionados na petição de id. 149710582. ( )” – ID 149902746. Interposto agravo de instrumento contra referida decisão em 8/3/2023, distribuído à Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA sob o número 0707976-45.2023.8.07.0000, indeferido o pedido de efeito suspensivo, mérito pendente de julgamento. Em 27/4/2023, sobreveio a decisão agravada, pela qual o juízo a quo apenas reiterou o indeferimento da consulta aos sistemas DIMOF e DECRED (ID 156891696). Como se viu, ainda que se trate de nova decisão, agravante que repisa matéria já atingida pela preclusão, o que encontra óbice na regra do art. 507 do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque preclusa a questão levantada pelo agravante. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a vara de origem. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora